Tribunal: STF
Processo: ARE 1522281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE DEMANDA MEDIDA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR E DEFINIÇÃO. HIGIDEZ DA AUTUAÇÃO RELATIVAMENTE À EXAÇÃO. MULTA, EXCLUSÃO.



    É quanto à energia efetivamente consumida, consoante medição na forma do art. 2º, XXIII, Resolução nº 414/2010-ANEEL (antes, inciso XII do art. 2º da Resolução nº 456/2000-ANEEL)., que se dará a base de cálculo do ICMS, temática já definida pela Súmula 391, STJ, orientação que não atrita com a ordem emanada da anterior ação de segurança impetrada pela usuária do serviço de energia elétrica, cuja sentença e acórdão não vedaram a incidência do ICMS sobre a demanda medida, limitando-se a determinar a incidência do imposto sobre a energia elétrica efetivamente utilizada.



    Hipótese dos autos em que se há de reconhecer a higidez do auto de lançamento quanto à exação exigida sobre a energia elétrica efetivamente utilizada pela consumidora, inclusive sobre a rubrica "demanda medida", devendo-se, entretanto, expungir da autuação, valor relativo à multa aplicada, justificada a exclusão, pela concessionária, da tributação do ICMS sobre o valor referente à demanda medida, na divergência jurisprudencial sobre o tema, que veio a ser solvida apenas com o julgamento do REsp 960.476/SC.



    APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 145, § 2º, 150, II e 155, II, § 2º, IX, “b” e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Discute-se no feito o Auto de Lançamento nº 0024057649, lavrado contra a RGE, frente à exclusão, pela concessionária de energia elétrica, por força de decisão judicial em ação mandamental proposta pelo contribuinte de fato, Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda., da tributação do ICMS sobre o valor referente à rubrica "demanda medida", no período de janeiro/2006 a setembro/2010. [...]



    Inicialmente, há de ter presente o objeto do Mandado de Segurança nº 001/1.05.2382400-2, impetrado pela Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.contra ato do Diretor do Departamento da Receita Pública do Estado: afastar a incidência do ICMS sobre (1) a demanda de potência; e (2) o encargos de capacidade emergencial (Evento 3, PROCJUDIC8, fls. 22 a 50, autos eletrônicos de primeiro rau).



    A sentença, que concedeu a segurança (Evento 3, PROCJUDIC9, fls. 8 a 13, autos eletrônicos de primeiro grau), foi confirmada por esta 21ª Câmara Cível, na ARN nº 70015493646, LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, em acórdão assim ementado: [...]



    Como se infere, o que restou assentado na ação de segurança foi a incidência do ICMS apenas sobre o consumo efetivo, descabida a tributação sobre a demanda não utilizada.



    Ocorre que, por energia elétrica efetivamente consumida, tem-se a composição da "demanda medida", na forma do inciso XXIII, art. 2º, Resolução nº 414/2010-ANEEL (antes, inciso XII do art. 2º da Resolução 456/2000-ANEEL). [...]



    Com efeito, dúvida não há quanto a integrar a "demanda medida" a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, exatamente por corresponder à energia efetivamente consumida, entendimento consolidado, aliás, no julgamento do REsp 960.476/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cumprindo recordar que a ordem obtida por meio da anterior ação de segurança, como sinaliza a própria apelada, "determinou a incidência do imposto somente sobre as rubricas que, de fato, representam a circulação de energia elétrica".



    Compreensão esta que se ajusta à Súmula 391, STJ: [...]



    Nesse contexto, quanto à exação exigida sobre a energia elétrica efetivamente utilizada pela consumidora Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda., inclusive sobre a rubrica "demanda medida", há de se reconhecer a higidez do auto de lançamento.



    Por sinal, como consta dos autos, entre fevereiro a junho de 2006 a apelada recolheu ICMS exatamente em consonância com o entendimento do Estado do RIO Grande do Sil, deixando de fazê-lo entre junho de 2006 a setembro de 2010.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente